Tribunal: TJDFT
Processo: 0707230-92.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707230-92.2019.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JORGE LUIZ MARQUES DAMACENA D E C I S Ã O Trata-se de transação apresentada por Jorge Luiz Marques Damacena (ID n. 18490213), após a publicação do acórdão n. 1268894, que deu provimento ao recurso de apelação de ID n. 14463447. Jorge Luiz Marques Damacena informa (ID n. 18490213) a existência de autocomposição entre as partes e a parte Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A apresenta a manifestação de ID n. 18568060, informando estar de acordo a homologação do acordo noticiado. O acordo de ID n. 18667283 está subscrito pelo advogado de Jorge Luiz Marques Damacena e assinado digitalmente pelo advogado da parte Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. As partes pedem a homologação do acordo e extinção do feito (ID n. 18667283). É o relatório. Decido. O Código do Processo Civil prestigia a autocomposição entre as partes, possibilitando a sua realização a qualquer tempo (art. 139, V, do Código de Processo Civil), mesmo que apresentado após o julgamento do recurso de apelação. A decisão que homologa a transação tem natureza declaratória, gerando efeitos a partir do momento em que a transação é informada no processo seus efeitos passam a existir. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça quando há transação entre as partes, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direto do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir e se estão adequadamente representados – não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada avença (art. 849 do Código Civil). (AgRg no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23.10.2014, DJe 29.10.2014). A intervenção do juiz ocorre tão somente para verificar se estão presentes os requisitos gerais de um negócio jurídico no âmbito do direito civil, expressos no art. 104 do Código Civil e os requisitos que norteiam as transações contidos nos arts. 840 a 850 do Código Civil, quais sejam: capacidade das partes transatoras; objeto lícito, possível e determinado ou determinável; forma prescrita ou não proibida em lei; acordo sobre direitos patrimoniais disponíveis; concessões recíprocas; e existência de um litígio e o desejo de extingui-lo. Uma vez observados os requisitos de validade e ausente qualquer vício de vontade, é possível a homologação do acordo celebrado sobre direito patrimonial. Os advogados têm poderes especiais para transigir e dar quitação (ID n. 16434866 e 14463417). A representação processual, portanto, é adequada. As cláusulas encontram-se dentro da esfera de disponibilidade das partes. Não verifico a existência de nenhum óbice à homologação do acordo de ID n. 18667283. Ante o exposto, homologo o acordo formulado entre as partes e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, e art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis, com as cautelas de praxe. As partes ficam cientes de que a competência funcional deste Juízo se esgotou. As medidas relativas ao cumprimento do acordo devem ser requeridas no Juízo competente. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator